Tribunal: STJ
Processo: 0045607-87.2015.8.13.0514
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2093821 - MG (2023/0305716-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: M R
ADVOGADOS
: RAFAEL LINO DA FONSECA - MG121465
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - MG129977
MATHIAS WALDER LOBATO - MG174079
HAMILTON LEMOS DE ABREU TORRES - MG209013
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À
VULNERABILIDADE. ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte de recurso especial
e, nessa parte, negou-lhe provimento. O recorrido havia sido condenado, em primeiro grau,
pelo crime do
-A, §1o, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão em regime
art. 217
semiaberto. Em apelação, o Tribunal de origem absolveu o acusado, entendendo não haver
comprovação da vulnerabilidade da vítima. No recurso especial, buscou-se o
restabelecimento da condenação sob o argumento de que o estado de sono da ofendida
caracteriza incapacidade de resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão da Corte local
acerca da tese de que o estado de sono da vítima basta para configurar o crime de estupro
de vulnerável; (ii) estabelecer se a análise da suficiência probatória, quanto à
vulnerabilidade da vítima, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA52294160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 8ddfcda5-946e-4b46-a965-4cf0ed6af7ef

3. O agravo regimental deve trazer fundamentos novos e suficientes para modificar a
decisão agravada; não havendo tais elementos, a decisão se mantém por seus próprios
fundamentos.
4. O Tribunal de origem concluiu pela fragilidade probatória acerca da suposta sonolência
da vítima e de sua incapacidade de resistência, o que inviabiliza o reconhecimento da
vulnerabilidade.
5. A alegação de omissão quanto ao “estado de sono” não prospera, pois tal condição não
foi reconhecida como fato incontroverso.
6. O recurso não impugnou especificamente os fundamentos do acórdão estadual,
incidindo, por analogia, a Súmula 283/STF.
7. A revisão das conclusões sobre suficiência probatória demanda reexame de fatos e
provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
8. Alegações genéricas de que a questão se limita à revaloração jurídica não afastam o
óbice da
é necessário demonstrar que as premissas fáticas estão fixadas, o
Súmula 7/STJ;
que não ocorreu.
9. O recurso especial buscou rediscutir premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de
origem, o que é inadmissível na instância especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.

:
Tese de julgamento

1. O reconhecimento da vulnerabilidade da vítima no crime do
-A do Código Penal
art. 217
exige prova concreta de sua incapacidade de resistência.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a
aplicação da Súmula 283/STF.
3. A revisão da suficiência probatória é inviável em recurso especial, por demandar
reexame fático, vedado pela Súmula 7/STJ.
: CP,
-A, §1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 217
: STJ, AgRg no
rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 2.007.515/AC,
Saldanha
Palheiro,
Sexta
Turma,
j.
17.06.2025,
DJEN
25.06.2025;
STJ,
rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN
AREsp n. 2.306.341/MG,
26.12.2024. Súmulas 7/STJ e 283/STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52294160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 8ddfcda5-946e-4b46-a965-4cf0ed6af7ef

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52294160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 8ddfcda5-946e-4b46-a965-4cf0ed6af7ef

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2093821 - MG (2023/0305716-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: M R
ADVOGADOS
: RAFAEL LINO DA FONSECA - MG121465
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - MG129977
MATHIAS WALDER LOBATO - MG174079
HAMILTON LEMOS DE ABREU TORRES - MG209013
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À
VULNERABILIDADE. ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte de recurso especial
e, nessa parte, negou-lhe provimento. O recorrido havia sido condenado, em primeiro grau,
pelo crime do
-A, §1o, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão em regime
art. 217
semiaberto. Em apelação, o Tribunal de origem absolveu o acusado, entendendo não haver
comprovação da vulnerabilidade da vítima. No recurso especial, buscou-se o
restabelecimento da condenação sob o argumento de que o estado de sono da ofendida
caracteriza incapacidade de resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão da Corte local
acerca da tese de que o estado de sono da vítima basta para configurar o crime de estupro
de vulnerável; (ii) estabelecer se a análise da suficiência probatória, quanto à
vulnerabilidade da vítima, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA51866303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 08:52:39
Código de Controle do Documento: dd40f1da-17be-4358-9af9-29d35b80c9c2

3. O agravo regimental deve trazer fundamentos novos e suficientes para modificar a
decisão agravada; não havendo tais elementos, a decisão se mantém por seus próprios
fundamentos.
4. O Tribunal de origem concluiu pela fragilidade probatória acerca da suposta sonolência
da vítima e de sua incapacidade de resistência, o que inviabiliza o reconhecimento da
vulnerabilidade.
5. A alegação de omissão quanto ao “estado de sono” não prospera, pois tal condição não
foi reconhecida como fato incontroverso.
6. O recurso não impugnou especificamente os fundamentos do acórdão estadual,
incidindo, por analogia, a Súmula 283/STF.
7. A revisão das conclusões sobre suficiência probatória demanda reexame de fatos e
provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
8. Alegações genéricas de que a questão se limita à revaloração jurídica não afastam o
óbice da
é necessário demonstrar que as premissas fáticas estão fixadas, o
Súmula 7/STJ;
que não ocorreu.
9. O recurso especial buscou rediscutir premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de
origem, o que é inadmissível na instância especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.

:
Tese de julgamento

1. O reconhecimento da vulnerabilidade da vítima no crime do
-A do Código Penal
art. 217
exige prova concreta de sua incapacidade de resistência.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a
aplicação da Súmula 283/STF.
3. A revisão da suficiência probatória é inviável em recurso especial, por demandar
reexame fático, vedado pela Súmula 7/STJ.
: CP,
-A, §1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 217
: STJ, AgRg no
rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 2.007.515/AC,
Saldanha
Palheiro,
Sexta
Turma,
j.
17.06.2025,
DJEN
25.06.2025;
STJ,
rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN
AREsp n. 2.306.341/MG,
26.12.2024. Súmulas 7/STJ e 283/STF.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão que conheceu em parte do recurso especial para, nessa parte,
negar-lhe provimento.
Consta nos autos que o recorrido foi condenado como incurso no crime do
-A, §1o, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em
art. 217
Documento eletrônico VDA51866303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 08:52:39
Código de Controle do Documento: dd40f1da-17be-4358-9af9-29d35b80c9c2

regime inicial semiaberto (fls. 459-476 e 484-505). Em grau de apelação, a Corte local deu
provimento ao seu recurso de apelação, absolvendo-lhe, com fundamento na ausência de
comprovação da vulnerabilidade da vítima (fls. 609-637).
No recurso especial, o órgão acusatório buscou o restabelecimento da sentença
condenatória, ao argumento de que o "estado de sono" da ofendida retira-lhe a capacidade
de oferecer resistência, atraindo a incidência do artigo 217-A, §1o, do Código Penal,
independentemente da prova de o acusado ter provocado tal circunstância com uma
conduta anterior. Sustentou, ainda, haver omissão no acórdão recorrido, dado que o
colegiado não teria enfrentado a referida a tese jurídica (fls. 664-674).
Na decisão agravada, concluiu-se que não houve a alegada omissão no acórdão
sobre o estado de sono da vítima, bem como que a pretensão de revisão do julgado esbarra
nos óbices das Súmulas 7-STJ e 283-STF (fls. 734-747).
Em oposição, busca o agravante a reforma decisão monocrática sustentando, em
síntese, que a matéria em análise prescinde de revolvimento do conjunto fático probatório,
pois o especial demandaria apenas uma revaloração do quadro fático-probatório. Afirma,
ainda, não incidir a
porque há clara e objetiva fundamentação no sentido
Súmula 283/STF,
de demonstrar que estão presentes indícios suficientes quanto à vulnerabilidade da vítima,
rebatendo o fundamento da Corte
da ausência de provas em tal sentido (fls. 753-759).
a quo
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida
por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante consignado na decisão impugnada, o Tribunal de origem, após
examinar o acervo fático-probatório, concluiu que “a fragilidade probatória em torno da
suposta causa de sonolência da vítima (se por meio de bebida, comprimido e quem
ministrou a suposta substância soporífera), por lógica, foi também o que colocou em xeque
a própria comprovação da elementar do tipo relativa à impossibilidade ou redução da
”.
capacidade de resistência
Documento eletrônico VDA51866303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 08:52:39
Código de Controle do Documento: dd40f1da-17be-4358-9af9-29d35b80c9c2

Portanto, não prospera a alegação de omissão pela Corte estadual quanto à tese
de que o “estado de sono” da ofendida teria lhe retirado a capacidade de oferecer
resistência, pois, como visto, tal condição não pode ser considerada fato incontroverso.
Dessa forma, resta claro que, ao partir da premissa de que o Tribunal local teria
reconhecido o estado de sono da vítima, o recorrente deixou de impugnar de modo
específico os fundamentos do acórdão referentes à ausência de provas sobre a
vulnerabilidade da vítima, em especial quanto à inexistência de elementos seguros que
atestem sua inconsciência no momento da relação sexual com o acusado. Aplica-se, por
analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do STF, segundo o qual: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles.”
Nesse contexto, a Corte estadual, amparada na análise do conjunto probatório,
absolveu o acusado por entender haver dúvida quanto à suposta impossibilidade de
resistência da vítima em decorrência da ministração de substância soporífera. Para se
alcançar conclusão diversa, seria necessário o revolvimento de premissas fáticas,
providência inviável na instância especial.
De fato, não se mostra possível nova apreciação do contexto probatório por esta
Corte Superior, que não se constitui em terceira instância recursal. É pacífico o
entendimento de que a revisão das conclusões das instâncias ordinárias acerca da
suficiência probatória demanda reexame do conjunto fático-probatório, procedimento
vedado pela Súmula 7 do STJ (AgRg no
rel. Min. Antonio
AREsp n. 2.007.515/AC,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
DJEN
17/6/2025,
25/6/2025; AREsp n. 2.306.341/MG,
rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
DJEN
.
17/12/2024,
26/12/2024)
Ressalte-se, ademais, que o afastamento do óbice da Súmula 7 do STJ exige o
cotejo entre as razões de decidir do acórdão recorrido e as teses do recurso especial, sendo
insuficiente mera alegação genérica de que não há necessidade de reexame de fatos e
provas. Para superar o referido óbice, é imprescindível demonstrar que a controvérsia
jurídica pode ser solucionada a partir das premissas fáticas já fixadas pelas instâncias
ordinárias, sem necessidade de revolvimento probatório. Alegações genéricas de violação a
normas federais, dissociadas da demonstração clara de que os fatos relevantes encontram-
se devidamente consolidados, não afastam a incidência da súmula.
Documento eletrônico VDA51866303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 08:52:39
Código de Controle do Documento: dd40f1da-17be-4358-9af9-29d35b80c9c2

Em outras palavras, cabe ao recorrente demonstrar que a controvérsia se
restringe à interpretação jurídica da norma, explicitar a inexistência de revolvimento da
moldura fática e indicar precisamente quais premissas são imutáveis. Não basta, portanto,
afirmar genericamente que a análise é jurídica ou interpretativa.
No caso em apreço, o recorrente sustenta que o estado de sono da vítima teria
sido reconhecido no acórdão, apesar da expressa afirmação da Corte local acerca da
insuficiência probatória quanto à sua inconsciência. Na verdade, busca rediscutir as
premissas fáticas estabelecidas em segundo grau, ao alegar que as provas seriam suficientes
à condenação. Todavia, o acórdão recorrido assentou, de forma categórica, que não há
prova suficiente para a caracterização do estupro de vulnerável.
Diante disso, não se identifica, no caso concreto, qualquer violação à legislação
federal que justifique a cassação ou modificação do acórdão recorrido em sede de recurso
especial, persistindo, ademais, os óbices das Súmulas 7 do STJ e 283 do STF. Impõe-se,
portanto, a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51866303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 08:52:39
Código de Controle do Documento: dd40f1da-17be-4358-9af9-29d35b80c9c2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.093.821 / MG
Número Registro: 2023/0305716-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0045607872015 00456078720158130514 0091065820158130514 0514150045607 10514150045607001
10514150045607002
10514150045607003
45607872015
456078720158130514
514150045607
91065820158130514
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: M R
ADVOGADOS
: RAFAEL LINO DA FONSECA - MG121465
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - MG129977
MATHIAS WALDER LOBATO - MG174079
HAMILTON LEMOS DE ABREU TORRES - MG209013
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: M R
Documento eletrônico VDA52267660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:01
Código de Controle do Documento: ea075630-9509-40ad-ab1f-1942836ad37e

ADVOGADOS : RAFAEL LINO DA FONSECA - MG121465
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - MG129977
MATHIAS WALDER LOBATO - MG174079
HAMILTON LEMOS DE ABREU TORRES - MG209013
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:01
Código de Controle do Documento: ea075630-9509-40ad-ab1f-1942836ad37e